Tribunal: TJDFT
Processo: 0704411-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0704411-87.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP contra decisão (ID 63533239) desta Presidência que não conheceu do agravo no recurso extraordinário por ele interposto. Sustenta, em síntese, que houve vulneração aos artigos 5o, incisos II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, ante a ausência de efetivo enfrentamento das questões trazidas no recurso extraordinário. Nesse sentido, requer a remessa dos autos ao STF. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Inicialmente, cumpre consignar que houve interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores de Justiça, em razão de inadmissão dos apelos constitucionais, mas deixou a parte ora recorrente de interpor o competente agravo interno, diante da negativa de seguimento ao apelo extraordinário, em que houve a aplicação dos Temas 339 e 660, ambos do STF, apreciados sob a sistemática da repercussão geral, a ser direcionado para esta Corte de Justiça. Ato contínuo, o STF, entendendo que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário encontra-se amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base no rito dos repetitivos, afirmou que não cabia o manejo de agravo fundamentado no artigo 1.042 do CPC. Passo seguinte, esta Corte de origem, em decisão de ID 63533239, não conheceu do apelo acima mencionado. Com efeito, dispõe o artigo 1.030, §2o, do CPC, verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.(g.n.) E o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte agravante não se insere nas hipóteses de competência do Presidente, previstas em lei ou no RITJDFT. No mais, válido registrar que “Nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015” (ARE 1469283 AgR, Relator Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21/2/2024, DJe-s/n PUBLIC 6/3/2024). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014